Tribunal: TJMT
Processo: 1008069-84.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008069-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ISMAIL APARECIDO DE REZENDE - CPF: 361.389.401-72 (EMBARGANTE), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA ELGER - CPF: 103.238.419-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DESCRITA NO §8º, DO ART. 85, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008069-84.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ISMAIL APARECIDO DE REZENDE

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ISMAIL APARECIDO DE REZENDE
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.
218097156
), que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo ora embargado, para reformar a sentença em parte, apenas para fixar a verba honorária sucumbencial em R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do §8º, do art. 85, do CPC.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“O acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1076 do STJ, que veda a fixação dos honorários por apreciação equitativa em causas onde o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico seja elevado, devendo ser observados os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC.”
(sic).

Assevera que,
“A Lei 14.365/22 reforçou a inaplicabilidade da apreciação equitativa quando o valor da causa ou do proveito econômico é líquido ou liquidável, exceto nas hipóteses de valor inestimável ou irrisório. A referida norma corrobora o entendimento do STJ, que deve ser observado para evitar a utilização equivocada da apreciação equitativa em situações onde não é cabível.”
(sic)
.

Diz que
“Ante o exposto, pretende o autor/Embargante, opor o presente Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento para possibilitar a interposição dos recursos excepcionais, quais sejam o Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.”
(sic)

Afirma que
“Conforme o artigo 85, § 8º, do CPC, a apreciação equitativa somente é aplicável quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo. No caso em tela, o valor da causa é estimável e expressivo, ultrapassando R$ 100.000,00, o que afasta a aplicação da apreciação equitativa, conforme orientação do Tema Repetitivo 1076.”
(sic)

Informa que
“Diante do exposto, requer-se que o Tribunal se pronuncie expressamente sobre a inaplicabilidade da apreciação equitativa, em conformidade com o Tema Repetitivo 1076 do STJ, prequestionando-se a matéria para fins de interposição de recurso especial, de forma a assegurar a correta aplicação dos dispositivos legais pertinentes e a observância dos precedentes qualificados.”
(sic)

A par desses argumentos,
“[...] REQUER, encarecidamente, que sejam os embargos de declaração CONHECIDOS e, no mérito, PROVIDOS, com o fim de sanar os vícios delineados na fundamentação, complementando a decisão no sentido de justificar a omissão quanto ao entendimento consolidado pelo STJ, bem como dar como prequestionada a matéria, considerando a iminente necessidade de interposição de recurso especial. REQUER, outrossim, se digne Vossa Excelência em lançar fundamentação, seja para acolher ou desacolher os vícios suscitados, sob pena, inexistindo fundamentação a respeito, caracterizar violação do dever legal e nulidade da decisão (CPC, art. 11 e 489, II e §1°; e CF, art. 93, IX).”
(sic)

Contrarrazões aos embargos de declaração em Id. 222514674, pelo não-acolhimento do recurso e manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a omissão e contradição apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DESCRITA NO §8º, DO ART. 85, DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o executado é excluído do polo passivo da execução, que não é extinta.

Nesse caso, quando o incidente visa apenas a exclusão do excipiente do polo passivo da execução, sem contrapor ao crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes do STJ.”

Pois bem, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no provimento parcial do recurso do banco embargado, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas quanto ao
modo de fixação dos honorários sucumbenciais
, o que não se admite na via estreita elegida.

Sobre o caso dos autos restou evidente que quanto ao valor a ser arbitrado a título de honorários de sucumbência no incidente, o entendimento do c. STJ é no sentido de que nos casos em que
“
a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
”
(Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019).

Ademais, a condenação da parte excepta, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios em montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se mostra desarrazoado e desproporcional, pelo qual mereceu reforma no ponto, a fim de que o montante seja arbitrado por apreciação equitativa,
ex vi
do §8º do mesmo dispositivo legal.

Em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – –
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM O OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS PONTOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
– INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça”.
(N.U 0007809-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022) – Grifei.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024